Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-88.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INVALIDADE DAS HASTAS E ARREMATAÇÃO. Recurso anterior distribuído a integrante da C. 26a Câmara de Direito Privado. Prevenção na forma do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Preservação da segurança jurídica. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição ao I. Relator prevento.